Tribunal: TJSP
Processo: 2202557-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou à ora agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 15% do valor da execução, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que além de tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou à ora agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 15% do valor da execução, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que além de tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir o Juízo a erro para sancionar a parte credora. Insurgência. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo. Determinação para que a recorrente providenciasse, em cinco dias, a juntada de documentos atualizados a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada e possibilitar a apreciação deste recurso ante a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à agravante pelo Juízo a quo nos autos da ação principal. Sem manifestação da recorrente, a justiça gratuita foi indeferida, determinando-se o recolhimento do referido preparo, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia da recorrente em atender à determinação no prazo assinalado para tanto. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202557-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ITAPOSTES INDÚSTRIA DE POSTES E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.,
é agravado TRANSFORMADORES JUNDIAÍ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2202557-44.2020.8.26.0000
Comarca:
Itapecerica da Serra
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Leticia Antunes Tavares
Processo:
0000433-78.2020.8.26.0268
Agravante:
Itapostes Indústria de Postes e Artefatos de Concreto Ltda.
Agravada:
Transformadores Jundiaí Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Cumprimento de sentença. Decisão
que aplicou à ora agravante multa por ato atentatório à
dignidade da justiça de 15% do valor da execução, nos termos
do art. 774, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que além de
tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir o Juízo a
erro para sancionar a parte credora. Insurgência. Ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de
interposição do agravo. Determinação para que a recorrente
providenciasse, em cinco dias, a juntada de documentos
atualizados a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada e
possibilitar a apreciação deste recurso ante a revogação da
gratuidade judiciária anteriormente concedida à agravante pelo
Juízo a quo nos autos da ação principal. Sem manifestação da
recorrente, a justiça gratuita foi indeferida, determinando-se o
recolhimento do referido preparo, nos termos do art. 99, §7o, do
Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do
recurso por deserção. Inércia da recorrente em atender à
determinação no prazo assinalado para tanto. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido.
VOTO No 22336
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls. 212 dos autos de cumprimento de sentença de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, que aplicou à ora agravante
multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 15% do valor da
execução, nos termos do art. 774, II e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, ao fundamento de evidenciada má-fé da executada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
além de tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir o Juízo a erro
para sancionar a parte credora.
Alega a recorrente ser evidente a confusão causada
pelas divergências de números de CNPJ da executada juntados ao feito,
que houve equívoco de sua parte ao acostar documentos no incidente de
cumprimento de sentença que não correspondem a empresa requerida e
que as declarações juntadas para comprovar sua hipossuficiência
financeira eram de empresa distinta, porém com nome semelhante.
Sustenta ter havido erro grosseiro na juntada dos
documentos e que eles não devem ser levados em consideração, vez que
teria informado o CNPJ correto para a realização de pesquisa pelo sistema
RenaJud.
Afirma que “Na resposta a pesquisa realizada
pelo sistema Renajud não houve, em nenhum momento, discordância com
a pesquisa solicitada, simplesmente fora requerido que a pesquisa fosse
realizada no CNPJ correto da empresa. O exposto nos autos não é
suficiente para configurar má-fé da agravante, vez que o fato não fora
ocultado de nenhuma forma perante o MM. Juízo a quo.”
Aduz não estar em atividade, não possuir lucros, o
que não faria sentido em condená-la por ato atentatório à dignidade da
justiça ao fundamento de que a juntada de documentos aos autos em nome
de empresa com razão social semelhante foi proposital e com o intuito de
obter o benefício da gratuidade processual, considerando que ele já havia
sido deferido em seu favor.
Requer o provimento do presente recurso para
reformar a decisão recorrida e seja “(...) afastada a multa por litigância de
má-fé da agravada, tendo em vista, que houve erro grosseiro na juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos documentos aos autos; Caso seja de entendimento de V. Excelência
comprovar a hipossuficiência para manter o benefício deferido e mantido
na r. sentença e acórdão, requerer o prazo de 10 dias para solicitar a
confecção dos documentos necessários (balancete, balanço e DRE).
Esclarece que a empresa encontra-se inativa perante a JUCESP e que
não possui atividade há muitos anos.”
Recurso tempestivo e distribuído por prevenção a
este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação no
0002168-35.2009.8.26.0268 por esta Câmara de Direito Privado.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso.
Em razão da revogação da gratuidade judiciária,
determinou-se à empresa recorrente que, em cinco dias, providenciasse a
juntada de documentos atualizados a fim de demonstrar a hipossuficiência
alegada e possibilitar a apreciação deste recurso.
Sem
manifestação
da
agravante
quanto
à
determinação, a justiça gratuita pleiteada foi indeferida e determinado o
recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do Código
de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Não houve manifestação da agravante quanto à
determinação de recolhimento do preparo recursal (fls. 74).
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 60/69.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito ajuizada por Itapostes Indústria de Postes e Artefatos de Concreto
Ltda. em face de Transformadores Jundiaí Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Alegou a autora que efetuou negócio jurídico com
a ré para a compra de equipamento elétrico consistente em um
transformador trifásico, cujo pagamento se daria por meio de mercadorias
fabricadas pela requerente.
Após três anos do negócio jurídico, a autora foi
surpreendida com o protesto de duplicata mercantil prescrita e sacada em
desacordo com o avençado.
Requereu a procedência da demanda para tornar
definitiva sustação do protesto concedida no processo cautelar, bem como
para declarar a inexistência do débito com a nulidade da duplicata.
A sentença julgou improcedente “(...) o pedido da
demanda principal e da demanda cautelar, revogando a liminar deferida
para a sustação do protesto e assim, Julgo Extintos os processos na forma
do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Levante-se a caução
em favor do autor. Oficie-se ao tabelião de protestos. Considerando a
sucumbência da parte autora, arcará com a integralidade das custas e
despesas de ambos os feitos, além de honorários advocatícios que fixo
em15% do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (fls.
20/22 dos autos do incidente de cumprimento de sentença).
À requerente foi concedido o benefício da justiça
gratuita, conforme se constata da sentença proferida nos autos de origem.
A apelação interposta pela autora não foi provida
(fls. 25/32) e ao agravo interposto da decisão que negou seguimento do
recurso especial foi negado provimento (fls. 34/37), transitando em
julgado a decisão em 11/09/2018 (fls. 39).
Iniciado o cumprimento de sentença, a executada
foi intimada para pagamento voluntário do débito de R$ 5.940,82

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
referente aos honorários sucumbenciais.
A demandada apresentou impugnação, postulando
o reconhecimento e o deferimento da concessão do benefício da justiça
gratuita, concedido em sentença e à luz da impossibilidade de arcar com
as despesas processuais. Caso não entendesse pela gratuidade, pediu o
reconhecimento de excesso de execução nos termos aduzidos em sua
manifestação.
Após manifestação da impugnada, o magistrado de
origem proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Trata-se de impugnação ao
cumprimento de sentença na qual a executada alegou que foi concedida a
gratuidade de justiça em seu favor nos autos principais, não sendo
exigíveis os honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
exequente. Ainda, apontou excesso de execução na planilha apresentada
pela credora. A exequente se manifestou às fls. 109/113, aduzindo que
não constou do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade do
crédito honorário, bem como que a impugnante possui patrimônio
elevado, não fazendo jus à benesse legal. Impugnou ainda a alegação de
excesso de execução. É o relatório. Fundamento e decido. Anoto,
primeiramente, que o fato de não ter constado no dispositivo da sentença
a condição de beneficiária da gratuidade de justiça pela então
requerente, ora impugnante, não torna exigível por si só, o crédito
referente à verba honorária fixada, pois tal condição suspensiva decorre
de lei. Por outro lado, considerando que a gratuidade de justiça é
benefício que pode ser revisto a qualquer tempo, desde que modificada a
situação financeira da parte, e que a credora trouxe elementos que dão
indícios de que a situação financeira da executada não condiz com a
insuficiência financeira alegada (fls. 97/107), determino à parte devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que comprove, por meio de documentos atualizados, que ainda faz jus à
benesse legal, contrariando as alegações da exequente, sob pena de
revogação. Para tanto, fixo o prazo de quinze dias. A alegação de excesso
de execução será analisada após a solução da questão referente à
exigibilidade do crédito. Intime-se.” (fls. 115/116).
Sem manifestação da parte devedora, nova decisão
foi proferida nos autos: “Vistos. Decorreu o prazo para a devedora
comprovar a insuficiência de recursos atual, de modo a justificar a
manutenção da gratuidade de justiça concedida anteriormente. Revogo a
benesse, portanto. No que toca à alegação de excesso de execução
contida na impugnação, afirmou a executada que a correção do débito
deveria se dar apenas a partir de 15/09/2014, quando prolatada
sentença. Sem razão a devedora. Sendo reconhecida a exigibilidade do
débito, a correção do valor devido deve se dar desde a data do
ajuizamento da demanda, e não da sentença, considerando que esta não
constituiu a dívida, tendo a declaração requerida pela autora, ora
executada, sido julgada improcedente. Desse modo, REJEITO a
impugnação e determino o prosseguimento da execução, devendo a
credora apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de quinze
dias. Após, intime-se a executada a proceder o pagamento, em quinze
dias. No silêncio, diga a exequente em termos de prosseguimento. Intime-
se.” (fls. 118).
Foi deferida e realizada pesquisa pelo sistema
BacenJud na tentativa de localização de ativos financeiros da executada
em suas contas bancárias, que restou infrutífera (fls. 125/127).
Também foram deferidas as pesquisas RenaJud e
InfoJud, acostadas às fls. 165/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o resultado negativo, requereu a exequente a
expedição de ofícios aos clientes declarados pela executada em seu site,
quais sejam, AES Eletropaulo, Elektro, Bandeirantes, CPFL, Ampla,
Light, para que fosse depositado nestes autos eventuais valores devidos à
executada, e expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo para apresentar eventuais notas fiscais emitidas pela
executada nos últimos três meses. Pleiteou também a expedição de
mandado para a penhora de bens móveis no endereço da executada,
assim como para constatar a alegação de que a referida empresa
encontrava-se efetivamente inativa, uma vez que a informação de
inaptidão não pode ser confundida como inatividade.
A executada veio aos autos informar que é
empresa de pequeno porte EPP, CNPJ no 49.662.844/0001-97, não
possuir rendimentos ou faturamentos, alegando que sua situação
cadastral perante à Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP é
de inaptidão.
Em nova petição a devedora salientou que o
CNPJ informado para realizar as pesquisas nos sistemas Renajud e
Bacenjud não corresponde ao seu CNPJ. Alegou inexistir óbice ao
reconhecimento da má-fé da exequente, vez que até mesmo na exordial
deste cumprimento de sentença informou o CNPJ divergente do CNPJ
da executada e que para pesquisa de bens penhoráveis informou o CNPJ
de empresa distinta. Ressaltou novamente não possuir faturamento e
estar inativa. Requereu que as pesquisas e os ofícios fossem realizados
no CNPJ correto.
Ao analisar o pedido, o magistrado singular
proferiu sua decisão: “Vistos. Fls. 181/182: Diante dos resultados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pesquisas realizadas, defiro o pedido de expedição de mandado de
constatação e penhora, a ser cumprido no endereço da devedora. No
mais, diante da informação de fls 185/187, quanto à realização de
pesquisas com o CNPJ de empresa diversa, indefiro por ora a expedição
de ofícios requerida. Deverá a parte credora esclarecer a divergência
apontada, considerando ainda que o CNPJ informado na inicial (no
62.400.536/0001-51) diverge daquele em relação ao qual houve
pesquisa de bens (no 07.493.066/0001-00) e aquele informado pela
devedora (no 49.662.844/0001- 97). Cumpra-se. Intime-se.” (fls. 188).
Após manifestação da exequente, o magistrado de
origem assim decidiu: “Fls. 190/193: Com efeito, a própria devedora
causou o tumulto processual que veio noticiar, uma vez que na inicial da
ação principal informou como seu o CNPJ da parte contrária (fls. 04),
trouxe às fls. 50 documento referente à pessoa jurídica de nome
semelhante, e CNPJ no 07.493.066/0001-00, o qual foi utilizado nas
pesquisas realizada, com intenção de obter a gratuidade de justiça para
si e às fls. 185/187 requereu a aplicação de sanção por litigância de má-
fé contra a exequente. Evidente a má-fé da executada, que além de
tumultuar o feito desvirtua os fatos tentando induzir o Juízo a erro, para
sancionar a parte credora. Assim, por incorrer na conduta prevista no
art. 774, II, do CPC, aplico à executada multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, que fixo em 15% do valor da execução, nos termos
do art. 774, parágrafo único, do diploma processual, a ser incluído no
crédito exequendo. Traga exequente planilha atualizada do débito. Para
prosseguimento do feito, corrija-se o cadastro da devedora no sistema
processual, para constar o CNPJ correto (fls. 193). Ainda, expeça-se
mandado já determinado na decisão anterior. Enfim, fica deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
10
expedição dos ofícios às empresas listadas às fls. 181/182, para que
informem a existência de crédito em favor da executada, e a previsão de
pagamento, como requereu a credora. Cumpra-se. Intime-se.” (fls.
212).
Desta decisão recorre a agravante, porém seu
inconformismo não merece conhecimento.
Verificou-se nos autos deste agravo de instrumento
a ausência de recolhimento de preparo recursal no ato de interposição do
recurso pela recorrente.
Notou-se, também, quanto à gratuidade judiciária
anteriormente concedida à agravante pelo Juízo a quo nos autos da ação
principal, que a benesse foi revogada em razão do não cumprimento da
determinação de comprovar documentalmente que ainda faz jus à justiça
gratuita.
Considerando que tal benefício pode ser requerido
por pessoa natural ou jurídica, inclusive, em grau recursal, a teor do que
preveem os artigos 98 e 99, caput, do CPC/2015, determinou-se à empresa
recorrente que, em cinco dias, providenciasse a juntada de documentos
atualizados a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada e possibilitar a
apreciação deste recurso (fls. 54/57).
Sem manifestação da agravante, os benefícios da
justiça gratuita postulada foram indeferidos ante a ausência de
demonstração da hipossuficiência financeira da empresa agravante,
determinando-se à recorrente que, em cinco dias, providenciasse o
recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do Código
de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
(fls. 71/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Tal despacho foi disponibilizado em 23/09/2020 e
a publicação deu-se no primeiro dia útil subsequente (24/09/2020) (fls.
73).
A contagem do prazo para atendimento da
determinação iniciou-se em 25/09/2020, findando-se em 01/10/2020.
Decorrido
o
prazo,
não
houve
qualquer
manifestação da agravante ao quanto determinado (fls. 74).
Assim, ante a inércia da recorrente em promover o
recolhimento do preparo recursal no prazo conferido, o não conhecimento
do recurso em razão da deserção é medida que se impõe.
Neste sentido:
RECURSO
Apelação
Ação monitória
Insurgência
contra a r. sentença que julgou procedente a ação
injuntiva
Inadmissibilidade
Apelante que não é
beneficiária da gratuidade de justiça e não comprovou o
recolhimento do preparo recursal, no momento da
interposição do recurso Conferida oportunidade para o
recolhimento em dobro, a apelante quedou-se inerte
Deserção configurada Inteligência do artigo 1.007, §4o,
do Código de Processo Civil Representação processual
Parte que não providenciou a regularização de sua
representação processual, mesmo após chance dada pelo
relator
sorteado

Caracterizada
a
ausência
de
pressuposto de admissibilidade recursal
Apelo não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000010-52.2017.8.26.0286; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202557-44.2020.8.26.0000 -Voto no
12
DA
RECORRENTE.
DESERÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Minuta recursal desacompanhada da prova
do recolhimento do preparo recursal enseja a aplicação
do §4.o do art. 1.007 do CPC. Agravante que
devidamente intimada não cumpre a ordem de recolher
em dobro o valor devido. Deserção configurada. Recurso
não conhecido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2236818-69.2019.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 16/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PAGAMENTO DO
PREPARO RECURSAL. DESATENDIMENTO ARTIGO 1.007
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. A
recorrente desatendeu a concessão de oportunidade para
comprovar o recolhimento ou recolher em dobro o
preparo recursal (artigo 1.007, §4o do Código de
Processo Civil). O descumprimento da determinação legal
torna deserto o recurso. Agravo não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2273145-13.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/01/2020).
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HELIO FARIA
Relator